Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-61.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702006-61.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAROLINE IRIS PANTOJA WILLIAMS, ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MARIA DE FATIMA MEDEIROS MARTINS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por CAROLINE IRIS PANTOJA WILLIAMS e ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-las solidariamente a restituir à requerente R$ 10.094,99 corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e com juros moratórios de 1% a contar da última citação (23.05.19, data do comparecimento espontâneo da requerida Caroline aos autos) condenar as requeridas solidariamente ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais com correção monetária pelo INPC e com juros moratórios de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença. As recorrentes deixaram de recolher custas e preparo recursal, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Tais documentos não foram apresentados nos autos. Também não seria o caso de se exigir, porque há elementos indicativos de que as recorrentes têm condições de suportar as despesas processuais. Em consulta ao site deste Tribunal é possível verificar que atuam em inúmeros processos, daí se presumindo possuírem capacidade financeira para arcar com as despesas processuais decorrentes presente demanda. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado por CAROLINE IRIS PANTOJA WILLIAMS e ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA e determino a intimação para recolherem o preparo recursal, na forma dos arts. 42, §1o e 54, ambos da Lei n.o 9.099/95, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Intime-se Brasília - DF, 04 de maio de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator